Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIPLICIDADE DE MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. TERCEIRA FASE. CRIME TENTADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ATOS DE EXECUÇÃO PRATICADOS. REDUÇÃO PELA METADE (1/2). RAZOABILIDADE. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, na modalidade tentada. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Os testemunhos dos agentes policiais atuantes nas investigações do caso ganham relevância, quando coesos e harmônicos com os demais elementos de prova produzidos, constituindo meio de prova idôneo para o convencimento do órgão julgador. Praticado o roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com emprego de arma branca, possível a consideração de uma majorante para valorar as circunstâncias do crime, na primeira fase, e de outra para majorar a pena, na terceira fase. O legislador ordinário não estipulou critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pautar-se em diferentes critérios. O agente não tem direito adquirido a critério objetivo visando a definição da pena-base, ainda que lhe seja mais favorável. A adoção da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominadas em abstrato ao crime é admitida pela jurisprudência. Na terceira etapa dosimétrica, na fixação da fração redutora aplicável à tentativa, importa ser levado em consideração o iter criminis percorrido. Praticados significativos atos de execução e não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, razoável a definição da fração redutora de metade (1/2).